Tribunal: TJMT
Processo: 1006266-58.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006266-58.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE VALDIR CARDOSO - CPF: 154.882.091-15 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), FERNANDO SCAFF ANTONINI - CPF: 864.535.481-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0471-60 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE SAQUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – EXIGÊNCIA DE DESLOCAMENTO A AGÊNCIA LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO PARA A REALIZAÇÃO DO SAQUE – PRIVAÇÃO DE ACESSO DO PROMOVENTE AO VALOR DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA – JUNTADA DE PROTOCOLO COMPROVANDO A TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PROMOVENTE BENEFICIÁRIO DO INSS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

É certo que os bancos possuem vinculação nacional e que, caso o benefício do promovente estivesse disponível na agência localizada em Santarém/PA, tal situação poderia ser facilmente resolvida internamente, sendo necessário se levar em consideração que o promovente se trata de pessoa idosa, tendo sustentado nos autos que faz tratamento médico, o que dificulta o seu deslocamento para cidade localizada em outro Estado.

Restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, sendo certo que a atitude arbitrária da Recorrente causou dano passível de ser indenizado, eis que ilegal o impedimento de saque do valor constante na conta bancária do promovente, sobretudo diante da existência de reclamação administrativa, devendo ser levado em conta que o promovente se trata de beneficiário do INSS, possuindo parcos recursos.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmando a liminar que determinou que a promovida autorizasse o promovente a sacar o valor disponível na sua conta bancária, bem como a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que restou comprovada a existência de valor vinculado ao nome do promovente, em conta bancária de sua titularidade, inexistindo óbice para a liberação do referido valor, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para o fim de:
CONDENAR o reclamado, a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, com incidência a partir da citação e torno definitiva a liminar concedida e defiro a excução da multa.
Com fundamento no que dispõe a primeira parte do inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovida, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que o órgão responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários é o Instituto Nacional do Seguro Social, sendo também o responsável pela administração de todo o fluxo de pagamento do benefício, sendo certo que as Instituições Financeiras atuam como meio pelo qual o beneficiário percebe o montante ao qual tem direito.

Argumentou que o banco atua de acordo com as informações transmitidas pelo INSS, não havendo que se falar em ato ilícito, posto que sem cartão o saque somente pode ser realizado na agência domicílio do benefício designado pelo INSS, assim, como o Recorrido não possuía cartão para realizar o saque da aposentadoria em Cáceres/MT, este ficou limitado somente a ser realizado na agência de Santarém/PA.

Informa que o não agiu de forma a ferir a moral do Recorrido, inexistindo prova alguma neste sentido, nem tampouco com má-fé, tendo em vista que agiu em conformidade com sua políticas internas, evitando, ainda, qualquer dano ao consumidor.

Alegou que o valor fixado a título de indenização por dano moral é excessivo, não tendo sido considerados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como que os juros de mora devem fluir a partir do arbitramento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega o promovente na inicial que recebeu valores retroativos referente ao seu benefício de aposentadoria, os quais foram creditados em duas contas bancárias, sendo uma parte no Banco Bradesco e o restante no Banco Itaú, ora Recorrente, conforme informações constantes no extrato do Sistema Único de Benefícios DATAPREV juntado.

Aduz que realizou o saque o valor de R$ 7.338,13 (sete mil trezentos e trinta e oito reais e treze centavos) disponível no Banco Bradesco, todavia, não obteve êxito em sacar o valor de R$ 6.647,00 (seis mil seiscentos e quarenta e sete reais) disponível junto ao banco promovido, posto que foi condicionado à comparecer na agência de Santarém/PA, cidade em que residiu anteriormente. Houve a juntada de protocolo (n. 9041059) comprovando o comparecimento do promovente à agência bancária para rentar resolver o impasse administrativamente.

Houve deferimento da liminar no Id. 85892457 determinando que a promovida autorizasse o saque do valor disponível da conta bancária do promovente informada no extrato do Sistema Único de Benefícios DATAPREV.

Em contestação, o banco confessa que o valor está disponível na conta bancária do promovente, se limitando a alegar que o saque somente poderia ser feito na agência domicílio do benefício designado pelo INSS.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que o banco impediu o promovente de realizar saque de valor disponível em sua conta bancária.

Tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
, o promovente procurou duas instituições financeiras diferentes com o mesmo objetivo, obtendo êxito na primeira e a promovida na mesma situação não liberou os valores, não apresentando alegações plausíveis. Cito trecho da sentença:

O Reclamado em sua Defesa contesta alegando que a competência para concessão e definição dos critérios relativos a benefício previdenciário são exclusiva do INSS, e que este órgão que é o responsável pela administração do fluxo de pagamento, e que a situação experimentada pelo Reclamante, se deu por sua própria inércia, e que por consequência não houve falha na prestação de serviços do Banco Réu, inexistência de dano moral, impossibilidade de ser invertido o ônus da prova e improcedência da ação.
No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora procurou duas instituições financeiras com o mesmo objetivo, e na primeira obteve êxito e o Reclamado na mesma situação não liberou os valores pertencentes ao Reclamante, e suas alegações não foram plausíveis para justificar a atitude perpetrada.
O Reclamante entrou em contato por diversas vezes para solucionar o problema administrativamente, sem obter êxito. Dessa forma, o banco réu com sua má prestação do serviço, restou configurada a conduta ilícita.
Neste contexto, caberia à parte reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar a licitude da não liberação do benefício, o que não fez, sobretudo por ter trazido defesa genérica.
Ora, tal conduta demonstra descaso com o cliente, sobretudo porque se houve a liberação do benefício do Autor, em situação idêntica pela outra instituição, que não o Reclamado, significa então concluir que outras normas sobre a legislação que rege o tema, por uma delas então não foi devidamente aplicada, não tendo robustez nas alegações ditas na sua defesa.
Constatada a falha na prestação do serviço torna-se evidente surgindo para o reclamado à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

É certo que os bancos possuem vinculação nacional e que, caso o benefício do promovente estivesse disponível na agência localizada em Santarém/PA, tal situação poderia ser facilmente resolvida internamente.

Ainda é necessário se levar em consideração que o promovente se trata de pessoa idosa, tendo sustentado nos autos que faz tratamento médico, o que dificulta o seu deslocamento para cidade localizada em outro Estado, principalmente por conta do necessário gasto financeiro.

Tais situações comprovam a falha na prestação do serviço caracterizada nos autos, tendo o promovente ficado impossibilitado de sacar dinheiro referente a benefício previdenciário.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, sendo certo que a atitude arbitrária da Recorrente causou dano passível de ser indenizado, eis que ilegal o impedimento de saque do valor constante na conta bancária do promovente, sobretudo diante da existência de reclamação administrativa, devendo ser levado em conta que o promovente se tratar de beneficiário do INSS, possuindo parcos recursos.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, nenhum reparo a ser feito, pois o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Quanto aos juros, também não há reparos a serem feitos, posto que em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021